Tribunal: STJ
Processo: 0342330-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033662 - SP(2025/0342330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus.
Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Prescrição. Agravo regimental
não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita, em razão do trânsito em
julgado do acórdão recorrido e da ausência de prévia deliberação pelas instâncias
ordinárias quanto à tese de prescrição.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, cabendo, nesse caso, a
ação autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo
art. 621
Penal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
corpus, destacando a necessidade de manifestação prévia do Tribunal a quo sobre a
tese de prescrição para cumprimento do requisito do prequestionamento, sob pena
de supressão de instância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para análise de prescrição da
pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da condenação, sem prévia
deliberação pelas instâncias ordinárias.
5. Saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício, considerando a alegação de prescrição da pretensão
punitiva retroativa, com base nos arts. 115 e 119 do Código Penal.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não se presta como substitutivo de revisão criminal
quando a condenação já transitou em julgado, sendo cabível, nesse caso, a ação
autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. O exame de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo implicaria
indevida supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
8. A competência para reconhecer a prescrição superveniente de matéria de
ordem pública, após o trânsito em julgado, é do Juízo da execução, nos termos do
II, da Lei de Execução Penal.
art. 66,
9. A tese de prescrição, baseada nos arts. 115 e 119 do Código Penal, não
foi submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que impede o exame direto por
esta Corte, em razão da ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55392762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f0f05ad-619f-4a8c-a115-4f80f673d1f6

10. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício, considerando a regularidade do iter
procedimental e a inexistência de teratologia ou coação ilegal evidentes.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de revisão criminal
quando a condenação já transitou em julgado, sendo cabível, nesse caso, a ação
autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O exame de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo implica indevida
supressão de instância. 3. A competência para reconhecer a prescrição superveniente
de matéria de ordem pública, após o trânsito em julgado, é do Juízo da execução,
nos termos do
II, da Lei de Execução Penal.
art. 66,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f0f05ad-619f-4a8c-a115-4f80f673d1f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033662 - SP(2025/0342330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus.
Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Prescrição. Agravo regimental
não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita, em razão do trânsito em
julgado do acórdão recorrido e da ausência de prévia deliberação pelas instâncias
ordinárias quanto à tese de prescrição.
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, cabendo, nesse caso, a
ação autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo
art. 621
Penal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
corpus, destacando a necessidade de manifestação prévia do Tribunal a quo sobre a
tese de prescrição para cumprimento do requisito do prequestionamento, sob pena
de supressão de instância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para análise de prescrição da
pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da condenação, sem prévia
deliberação pelas instâncias ordinárias.
5. Saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício, considerando a alegação de prescrição da pretensão
punitiva retroativa, com base nos arts. 115 e 119 do Código Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55049567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:37
Código de Controle do Documento: 7e8136f6-5edb-494f-b86e-bd87064886f8

6. O habeas corpus não se presta como substitutivo de revisão criminal
quando a condenação já transitou em julgado, sendo cabível, nesse caso, a ação
autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. O exame de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo implicaria
indevida supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
8. A competência para reconhecer a prescrição superveniente de matéria de
ordem pública, após o trânsito em julgado, é do Juízo da execução, nos termos do
II, da Lei de Execução Penal.
art. 66,
9. A tese de prescrição, baseada nos arts. 115 e 119 do Código Penal, não
foi submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que impede o exame direto por
esta Corte, em razão da ausência de prequestionamento.
10. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício, considerando a regularidade do iter
procedimental e a inexistência de teratologia ou coação ilegal evidentes.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de revisão criminal
quando a condenação já transitou em julgado, sendo cabível, nesse caso, a ação
autônoma no Tribunal de origem, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O exame de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo implica indevida
supressão de instância. 3. A competência para reconhecer a prescrição superveniente
de matéria de ordem pública, após o trânsito em julgado, é do Juízo da execução,
nos termos do
II, da Lei de Execução Penal.
art. 66,

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS,
contra decisão de fls. 2610-2613, que não conheceu do
impetrado em seu favor,
habeas corpus
por entender que, tendo o acórdão impugnado transitado em julgado, o
seria substitutivo de
writ
revisão criminal, cabendo apenas o ajuizamento da ação autônoma no Tribunal de origem, além
de apontar a ausência de prévio enfrentamento, nas instâncias ordinárias, da tese de prescrição
arguida.
Sustenta a parte agravante que o não conhecimento do
, sob o
habeas corpus
argumento de que a via eleita seria inadequada após o trânsito em julgado, cria óbice não
previsto na Constituição para exame de questão de ordem pública (prescrição) que afeta
diretamente a liberdade de locomoção do paciente (fls. 2618-2627). Alega que deve ser aplicado
o entendimento do Supremo Tribunal Federal que afasta, em hipóteses análogas, restrições
formais ao habeas corpus, citando o HC
(fl. 2619). Afirma que, mesmo diante de
228.330/SP
impetração substitutiva, esta Corte pode, reconhecendo flagrante ilegalidade, conceder a ordem
de ofício.
Defende, no mérito, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa,
porque: (i) é idoso (74 anos) na data da sentença (
), atraindo a redução pela metade
15/10/2021
do prazo prescricional, nos termos do
do Código Penal; (ii) para fins de prescrição, deve-
art. 115
se considerar a pena de cada delito isoladamente, antes da majoração pelo concurso formal, nos
termos do
do Código Penal; (iii) a pena fixada por cada crime, antes do aumento do
art. 119
concurso formal, foi de 3 anos e 3 meses; (iv) entre o recebimento da denúncia (
) e a
13/01/2017
Documento eletrônico VDA55049567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:37
Código de Controle do Documento: 7e8136f6-5edb-494f-b86e-bd87064886f8

publicação da sentença (
) transcorreu prazo superior a 4 anos (4 anos, 9 meses e 2
15/10/2021
dias).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada,
conhecer da impetração e conceder a ordem de
a fim de declarar extinta a
habeas corpus
punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva; alternativamente, a concessão
da ordem de ofício, por se tratar de ilegalidade flagrante (fls. 2618-2627).
Contrarrazões não apresentadas (não há referência nos autos).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ, por
supressão de instância e inadequação da via eleita, assentando que, “mesmo se tratando de
matéria de ordem pública, é assente na jurisprudência dessa egrégia Corte Superior que o
Tribunal a quo precisa se manifestar quanto ao tema para cumprir o requisito do
prequestionamento” (fls. 2605-2607).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental interposto por SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS volta-se
contra decisão monocrática que não conheceu do
, por inadequação da via eleita,
habeas corpus
em razão do trânsito em julgado do acórdão recorrido e da ausência de prévia deliberação pelas
instâncias ordinárias quanto à tese de prescrição (fls. 2610-2613). A decisão agravada alinhou-se
à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que o habeas corpus não se
presta como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado,
cabendo, nesse cenário, a ação autônoma no Tribunal de origem (CPP,
, e que o exame
art. 621)
de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo implicaria indevida supressão de instância.
Com efeito, os autos evidenciam que: (i) a sentença condenatória foi publicada em
(fls. 2589); (ii) o acórdão da 11a Turma do TRF3 foi publicado em
15/10/2021
24/05/2024,
mantendo a condenação e apenas reduzindo os dias-multa (fls. 2589; 2297-2299); (iii) o recurso
especial não foi admitido e o agravo em recurso especial não foi conhecido, certificando-se o
trânsito em julgado em 27/08/2024.
Nessa moldura, o
impetrado posteriormente ostenta natureza substitutiva de
writ
revisão criminal, o que obsta seu conhecimento, conforme precedentes específicos desta Corte,
expressamente transcritos na decisão agravada: “O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma
vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados. (...) A Corte de
origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração, impedindo o STJ de se
debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de instância.” (AgRg no HC n. 916.691/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
.
19/3/2025)
No mesmo sentido: “É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva
não alegada e não debatida na via ordinária. (...) Não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.” (AgRg no HC n.
relator
939.672/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2024,
23/10/2024)
A par disso, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento, destacando
que, “mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é assente na jurisprudência dessa egrégia
Corte Superior que o Tribunal a quo precisa se manifestar quanto ao tema para cumprir o
requisito do prequestionamento” (EDcl no AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.188.013/SP,
, sob pena de supressão de instância. A liminar fora indeferida precisamente por tais
5/12/2023)
fundamentos, acrescentando-se que, havendo trânsito em julgado, a competência para
reconhecer a prescrição é do Juízo da execução (LEP,
II), como também assinalado nas
art. 66,
informações prestadas pelo Juízo de origem: “este Juízo entende haver cessado sua jurisdição
para a análise do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, o qual deverá ser apreciado
pelo Juízo da Execução, nos termos do
II da
(LEP)” (fls. 2588-2589).
art. 66,
Lei 7.210/84
No ponto estrito da prescrição, a defesa sustenta a incidência do
do Código
art. 115
Penal, em razão da idade do paciente na data da sentença (74 anos), e a aplicação do
do
art. 119
Código Penal para cômputo da prescrição pela pena de cada delito, antes do aumento do
concurso formal, invocando precedente desta Corte (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.705.339/RO,
Quinta Turma, DJe
. Contudo, a tese não foi submetida ao crivo das instâncias
18/3/2025)
ordinárias, circunstância que impede exame direto por esta Corte, à míngua de
prequestionamento, e afasta, no caso, a hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ofício.
As invocações da agravante ao HC
(STF) e à possibilidade geral de
228.330/SP
concessão de ofício não elidem os óbices concretos identificados no caso: (i) o trânsito em
Documento eletrônico VDA55049567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:37
Código de Controle do Documento: 7e8136f6-5edb-494f-b86e-bd87064886f8

julgado da condenação; (ii) a inexistência de deliberação prévia do Tribunal a quo sobre a
prescrição; e (iii) a competência do Juízo da execução para o reconhecimento superveniente de
matéria de ordem pública. Ademais, o paradigma AgRg no HC n.
referido pela
956.205/SC,
defesa, cuidou de quadro fático diverso, no qual a tese foi enfrentada no curso do processo e se
verificou, na própria linha do acórdão, excesso temporal configurado; aqui, ao revés, a matéria
não foi ventilada nas instâncias ordinárias, e o próprio Tribunal de origem informa a inexistência
de discussão acerca do tema nas apelações, o que atrai o óbice da supressão de instância.
Por fim, as informações oficiais corroboram a regularidade do iter procedimental:
recebimento da denúncia em
sentença condenatória em
com
13/01/2017;
15/10/2021
individualização das penas e concurso formal; acórdão confirmatório com redução dos dias-
multa e manutenção das premissas jurídicas sobre o
do CP e a causa de aumento do § 2o,
art. 149
I; inadmissão do recurso especial e não conhecimento do agravo em recurso especial; trânsito em
julgado em
e remessa à execução criminal. Nesse contexto, não se identifica
27/08/2024
teratologia ou coação ilegal evidentes que autorizem a superação das balizas jurisprudenciais e
regimentais desta Corte.
Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, para não conhecer do habeas corpus, por inadequação da via eleita e supressão de
instância, sem prejuízo de que a defesa deduza a pretensão de prescrição perante o Juízo da
execução ou, se entender cabível, em revisão criminal no Tribunal de origem (CPP, art. 621;
LEP,
II).
art. 66,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:37
Código de Controle do Documento: 7e8136f6-5edb-494f-b86e-bd87064886f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.662 / SP
Número Registro: 2025/0342330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022933820164036118 013412014 22933820164036118 342020140001068
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAIRA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS : MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: OMAR ALVES MACEDO
CORRÉU
: MARCIA GONCALVES DOS SANTOS MACEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SALVIANO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MAIRA COSTA FERNANDES - RJ134821
Documento eletrônico VDA55364325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:08
Código de Controle do Documento: cabf2491-3742-4eb5-ab37-d63177ef8757

JOÃO VICENTE TINOCO - RJ211245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MAIRA COSTA FERNANDES, pela parte: AGRAVANTE: SALVIANO VIEIRA
DOS SANTOS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:08
Código de Controle do Documento: cabf2491-3742-4eb5-ab37-d63177ef8757